Tribunal: TJES
Processo: 5002075-83.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002075-83.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARCOS COGO FREITAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5002075-83.2023.8.08.0013

RECORRENTE:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO:
MARCOS COGO FREITAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DA COMPRA NO PRAZO DE SETE DIAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO É POSSÍVEL DESCONTO DAS TAXAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que exerceu o direito de arrependimento da contratação de um consórcio de veículo no prazo de sete dias, porém, a requerida se negou a devolver o valor da primeira parcela quitada, sob o argumento de que o autor deveria aguardar o encerramento do grupo.

2. Sentença que julgou procedente o pedido do autor da seguinte forma:
Pelo exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, julgo procedente em parte o pedido para condenar a requerida a proceder a devolução em dobro da quantia de R$833,36 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), com correção monetária a partir do desembolso da quantia e juros a partir da data do arrependimento.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que os pedidos do autor devem ser julgados improcedentes, pois a solicitação de cancelamento não ocorreu no prazo de sete dias. Subsidiariamente, requer a devolução do valor na forma simples e o desconto da taxa de administração e da cláusula penal.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Confirmo as razões de decidir do MM. juízo singular. No presente caso, o autor comprovou nos autos que comunicou à recorrente a desistência da compra três dias após a assinatura do contrato, portanto, é evidente que o cancelamento ocorreu dentro do prazo autorizado pelo art. 49 do CDC. Assim, não há o que se falar em desconto de taxa de administração ou de cláusula penal, visto o disposto no parágrafo único do mencionado artigo. A restituição deverá ser paga em dobro, ante a violação da boa-fé objetiva por parte da recorrente ao reter, indevidamente, o valor pago pelo autor.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)